Tribunal: CARF
Processo: 10970.720014/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720014/2017-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.003 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
INPA IND DE EMBALAGENS SANTANA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SUSPENSÃO. ARTIGO 29 DA LEI 10.637/2002. ESTABELECIMENTOS
EQUIPARADOS A INDUSTRIAL. ILEGITIMIDADE DE FRUIÇÃO DO
BENEFÍCIO.
Em consonância com o artigo 29 da Lei no 10.637/2002, só há direito de dar
saída com suspensão para os estabelecimentos caracterizados como industriais.
Aqueles com perfil de equiparados, como no caso presente, estão afastados de
tal prerrogativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário por meio do qual a Recorrente defende o seu
entendimento no sentido de que o estabelecimento equiparado ao industrial “para todos os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720014/2017-86
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720014/2017-86

efeitos” também faça jus ao benefício de suspensão de IPI de que trata o artigo 29 da Lei
10.637/02.
Por retratar com fidelidade o até então ocorrido nos autos, adoto e transcrevo o
Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do caso.
Relatório
Em julgamento o auto de infração de fls.2/8, que exige da Contribuinte o montante de
R$ 10.288.573,77 a título de imposto, R$ 7.716.430,28 a título de multa proporcional e
R$ 4.955.967,46 de juros de mora.
A motivação fática do lançamento deu-se pelas razões seguintes (TVF fls.10/38):
Após análise dos elementos colhidos no procedimento fiscal, inclusive os
elementos e esclarecimentos apresentados pelo fiscalizado, foi identificada
irregularidade tributária consistente em uso indevido da suspensão de IPI
prevista no artigo 29 da Lei n° 10.637/2002, com o consequente não
recolhimento do imposto.
...
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA SUSPENSÃO DE IPI PREVISTA NO ART. 29
DA LEI N° 10.637/2002 POR ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A
INDUSTRIAL
... o estabelecimento fiscalizado caracteriza-se como equiparado a industrial,
pois não efetua operações de industrialização, apenas comercializa produtos
fabricados por outros estabelecimentos da mesma empresa.
Ora, como visto no caput do artigo 29 da Lei n° 10.637/2002, a suspensão de
IPÍ somente pode ocorrer nas saídas de estabelecimentos industriais, o que
deflui cristalinamente da expressão: "As matérias-primas, os produtos
intermediários e os materiais de embalagem ... sairão do estabelecimento
industrial com suspensão do referido imposto." (grifo nosso)
Então, ao agir no arrepio da lei, o fiscalizado utilizou indevidamente o instituto
da suspensão do IPI na totalidade das notas fiscais listadas no Anexo B ao
TIPF, sujeitando-se, mediante o presente procedimento fiscal, ao lançamento de
ofício para exigir o IPI que deixou de ser lançado nas referidas notas fiscais.
Além de defluir do texto legal, a vedação de uso da suspensão pelos
estabelecimentos equiparados a industriais é expressamente indicada na
Instrução Normativa RFB n° 948, de 15 de junho de 2009, que regulamenta e
normatiza a suspensão prevista no artigo 29 da Lei n° 10.637/2002, nos
seguintes termos:
Art. 27. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica:
II - a estabelecimento equiparado a industrial, salvo quando se tratar da
hipótese de equiparação prevista no art. 4o.
...
Assim, em face do uso indevido da suspensão de IPI por estabelecimento que
não se caracteriza como industrial, mas como equiparado a industrial, e
considerando que devido à sua condição de equiparado a industrial o
fiscalizado era obrigado a lançar o IPI em suas notas fiscais de saída e não o
fez, torna-se necessário o lançamento de ofício (auto de infração) para exigência
dos valores de IPI que deveriam ter sido destacados nas notas fiscais...
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720014/2017-86

...
No atendimento ao Termo de Prorrogação Parcial de Prazo, o fiscalizado
apresentou Declarações de Ingresso, obtidas no Portal de Serviços da Suframa,
referente às seguintes 11 notas fiscais...
Em que pese no campo "observações" de tais notas fiscais ter constado apenas o
artigo 29 da Lei 10.637/2002 como motivo para suspensão de IPI, entende-se
aqui que deve ser acatada a suspensão/isenção de IPI com base nos dispositivos
aplicáveis às remessas para a Zona Franca e Amazônia Ocidental (arts. 81, III;
84; 95, I e 96, do RIPI/2010), pois restou comprovado, mediante a Declaração
de ngresso, que houve a regular internação das mercadorias.
Note-se que em relação à nota fiscal n° 19.225, emitida em 18/05/2012,
destinatário Jamary Ind. e Com. de Saneantes Ltda., o fiscalizado apresentou
consulta efetuada no Portal de Serviços da Suframa, mas não houve Declaração
de Ingresso, apenas a informação "NF – AGUARDANDO DADOS DE CARGA".
Portanto, para tal nota fiscal não há que se falar em aproveitamento da
suspensão de IPI com base no ingresso na área da Suframa, pois não se
certificou a internação.
...
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA SUSPENSÃO DE IPI PREVISTA NO ART. 29 DA
LEI N° 10.637/2002 - FALTA DA DECLARAÇÃO EXPRESSA PREVISTA NO §
7o, INCISO II
Conforme decorre literalmente do dispositivo abaixo, a utilização da suspensão
de IPI concedida pelo artigo 29 da Lei n° 10.637/2002 depende da
apresentação, pelo adquirente, de declaração expressa ao vendedor:
Art. 29 § 75 Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes
deverão:
I- atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal;
II- declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende
atodos os requisitos estabelecidos.
O mesmo consta no art. 21, § Io, da Instrução Normativa RFB n° 948/2009, que
normatiza e regulamenta a suspensão de IPI em tela...
Conforme o acima citado art. 42 do RIPI/2010, se desatendido requisito da
suspensão, o imposto se torna exigível como se a suspensão não existisse.
Note-se que se por um lado o adquirente tem a obrigação de apresentar a
declaração expressa, por outro lado o vendedor somente pode utilizar a
suspensão caso tenha em mãos a citada declaração. Por consequência, não
tendo em mãos a declaração, é vedado ao vendedor aplicar a suspensão de IPI,
ou seja, caso o vendedor utilize a suspensão sem possuir a citada declaração
incide em descumprimento de requisito legal, atraindo a incidência do artigo 42
do RIPI/2010 ("o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a
suspensão não existisse").
...
...em relação a 27 clientes (sendo 13 da lista "SUFRAMA" e 14 da lista
"SOLICITAMOS AO CLIENTE") permaneceu a não apresentação das cópias
das declarações, implicando em falta de comprovação do cumprimento do
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720014/2017-86

requisito previsto no § 7o, inciso II, do art. 29 da Lei n° 10.637/2002 e
caracterizan...do uso indevido da suspensão de IPI. Assim, considerando que em
relação às notas fiscais emitidas para clientes que não apresentaram
declarações expressas o fiscalizado era obrigado a lançar o IPI e não o fez,
torna-se necessário o lançamento de ofício (auto de infração) para exigência
dos valores de IPI que deveriam ter sido destacados em tais notas fiscais, que
são listadas no Anexo 3 deste Termo, inclusive com a apuração do valor do
imposto que deixou de ser lançado. Todas as notas fiscais constantes no Anexo 3
estão contidas no Anexo 1 (e com informações adicionais no Anexo 2), não tendo
sido consideradas na apuração deste subitem, portanto, as notas fiscais para as
quais foram apresentadas Declarações de Ingresso Suframa.
...
Importa ainda esclarecer que a mera observação "SUFRAMA", que constou na
planilha do fiscalizado, não tem o condão de validar a suspensão de IPI, pois
não configura comprovação de que tenham sido cumpridos os extensos
requisitos para o benefício fiscal de suspensão/isenção em determinada saídas
para a Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental.
Conforme já exposto no subitem 4.1, somente se pode admitir a suspensão no
caso das notas fiscais para as quais foi apresentada a Declaração de Ingresso
Suframa. Para as demais notas fiscais com observação "SUFRAMA", em pese
seus destinatários serem domiciliados no Estado de Rondônia, tem-se que e
nenhum campo das notas fiscais eletrônicas consta qualquer menção a
suspensão ou isenção de IPI ou ICMS com fundamento nos dispositivos que
regulam a remessa com incentivos para a região genericamente chamada de
SUFRAMA. A única menção constante no campo "observações" das notas fiscais
é "SAÍDA C SUSPENSÃO DE IPI CONF ART 29 LEI 10637 02", conforme pode
ser visto no Anexo B do TIPF e está ilustrado no processo na amostragem de
notas fiscais eletrônicas.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA SUSPENSÃO DE IPI PREVISTA NO ART.
29 DA LEI N° 10.637/2002 - SAÍDAS PARA PESSOAS FÍSICAS
PRODUTORES RURAIS
Conforme deflui do disposto no artigo 29 da Lei n° 10.637/2002, a suspensão de
IPI nele concedida somente pode ocorrer nas saídas para empresas, o que fica
claro em seu § 7o :
§ 7 Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes
deverão:
- atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal;
- declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que
atende a todos os requisitos estabelecidos, (grifo nosso)
Portanto, é vedado o uso da suspensão em tela quando a saída se der para
pessoas físicas, que obviamente não se caracterizam como empresas.
Na análise das notas fiscais listadas no Anexo B ao TIPF, verificou-se que o
fiscalizado promoveu saídas para pessoas físicas produtoras rurais sem
destaque de IPI, aplicando indevidamente a suspensão de IPI em tela, pois as
saídas para pessoas físicas não se beneficiam da suspensão prevista no art. 29
da Lei n° 10.637/2002, conforme acima fundamentado.
...
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720014/2017-86

Importante esclarecer que o fato de alguns dos destinatários serem detentores
de CNPJ não descaracteriza sua condição de produtor rural pessoa física. E
que no Estado de São Paulo o fisco estadual exige inscrição no CNPJ para os
produtores rurais.
Inconformada, assim se insurgiu a Defendente: ...com a única finalidade de
atender ao Regime Especial n° 16000152187.39 concedido pelo Estado de
Minas Gerais, a Impugnante criou o estabelecimento autuado (CNPJ n°
23.524.952/0008-86), por sinal autorizado pela própria Receita Federal.
Nesse contexto, a Impugnante junta aos autos o parecer expedido em 25.11.2009
nos autos do Regime Especial/PTA n° 16.000152187-39 (doc. 08) que
reconheceu a existência dessa estrutura (que, na prática, representa apenas um
estabelecimento industrial) e consolidou as novas regras previstas no Termo
Aditivo ao Protocolo de Intenções. Ressalte-se que o Regime Especial/PTA n°
16.000152187-39 continua vigente até os dias atuais (doc. 09).
É exclusivamente nesse local que há a industrialização (CNPJ n°
23.524.952/0007-03) com a imediata saída (CNPJ n° 23.524.952/0008-86) dos
produtos para seus clientes. Assim, não há qualquer anterior saída de produtos
que prejudique a utilização do benefício dado pelo artigo 29 da Lei 10.637/02.
É importante notar (e para isso a Impugnante repetirá quantas vezes for
necessário) que os dois CNPJs acima apontados ocupam exatamente o mesmo
endereço (qual seja, Rodovia BR-50, KM 168, Uberaba, MG), o que faz com que
se proteste, desde já, por uma visita das autoridades ao local dessa planta
industrial.
Não se pode admitir que a exagerada exigência consubstanciada no presente
Auto de Infração passe por cima dos aspectos materiais, ou seja, da maneira
como a empresa efetivamente opera. Deve haver, portanto, busca pela verdade
material. Note que a própria d. Fiscalização verificou este fato, conforme consta
na fl. 23 do Termo de Verificação Fiscal. Apesar de ter constatado que a criação
do estabelecimento distribuidor ocorreu tão somente para cumprir a legislação
estadual mineira de ICMS, a d. Fiscalização se recusou a buscar a verdade
material.
Por outro lado, para fins de análise do fato gerador do IPI é preciso analisar a
verdade material, princípio intrínseco do processo administrativo. E no caso
analisado, como demonstrado no curso da fiscalização, não há centro de
distribuição físico e distinto 3'3 da localidade onde ocorre a industrialização.
Não existe espaço de armazenamento físico das mercadorias, como em um
centro de distribuição convencional. Assim, as saídas, em verdade, se dão logo
após a industrialização e a partir do ESTABELECIMENTO ÚNICO (a filial
industrial da empresa na cidade de Uberaba).
Nesse sentido, é clara a UNICIDADE do estabelecimento. Os CNPJs podem
sugerir a existência de dois estabelecimentos autônomos, mas na prática isso foi
feito com o propósito exclusivo de atender a uma exigência do Estado de Minas
Gerais. Assim, é impossível que se vire as costas para o que se passa no
estabelecimento de Uberaba: nesse único local se dá a industrialização e,
imediatamente após, o embarque em caminhões para distribuição aos clientes,
ou seja, a saída das mercadorias, fato gerador do IPI. Vale ressaltar que as
relações regidas pelo Direito Tributário devem ser analisadas de acordo com os
fatos efetivamente ocorridos. Trata-se da aplicação do princípio da verdade
real, que deverá ser observado pelos julgadores quando da análise dos fatos que
compõem a lide tributária. O que deve ser analisado no presente caso para se
decidir se há o direito à suspensão prevista no artigo 29 da Lei n° 10.637/02 não
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720014/2017-86

é apenas a emissão da Nota Fiscal através do CNPJ referente ao
estabelecimento distribuidor, ressalte-se, criado apenas para cumprir as
formalidades exigidas pela legislação do ICMS em Minas Gerais, mas também e
principalmente os fatos evidenciados sobre a operação de venda das embalagens
aos destinatários elencados na norma legal que prevê o benefício.
A fiscalização tira conclusões dissociadas da verdade material. No presente
caso, não houve saída de um estabelecimento industrial para um "equiparado a
industrial". Só houve saída do estabelecimento industrial e, assim, o benefício
inquestionavelmente se aplica.
Nesse contexto, é bom lembrar que a ideia por trás de referido artigo é
justamente desonerar as aquisições de matérias-primas, produtos intermediários
e materiais de embalagem por empresas fabricantes de determinados produtos.
Ao contrário do que foi alegado pela d. Fiscalização, o objetivo da isenção
instituída pelo artigo 29 da Lei n° 10.637/02 não é apenas evitar a acumulação
de crédito de IPI.
Não há qualquer equívoco na leitura do contribuinte ou utilização de
pressuposto incorreto, como quer fazer crer a d. Fiscalização. A situação que
baseia a autuação é muito clara: SAÍRAM DE UM ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL OS MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA AS INDÚSTRIAS
ELENCADAS NO ART. 29 DA LEI N° 10.637/02. Portanto, a incidência do IP
Do direito dos estabelecimentos equiparados à industriais ao benefício de
suspensão do IPI do artigo 29 da Lei n° 10.637/2002
Do direito dos estabelecimentos equiparados à industriais ao benefício de
suspensão do IPI do artigo 29 da Lei n° 10.637/2002
I no fornecimento aqui analisado vai absolutamente na contramão do propósito
almejado pela lei.
E mais, a exigência ignora por completo o fato de que não houve qualquer dano
ao Erário, na medida em que os clientes da empresa NÃO tomaram o crédito do
IPI correspondente a esse fornecimento.
Considerando a situação fática declinada, a saída das mercadorias e, portanto,
o fato gerador do IPI ocorrendo efetivamente por conta da saída de
estabelecimento da filial industrial da empresa, localizado em Uberaba, há o
preenchimento de todos os requisitos da hipótese legal do benefício.
Assim, ocorrendo a saída de estabelecimento industrial, afasta-se o disposto no
art. 27, inciso II, da IN RFB 948/2009.
Das Declarações
Mais uma vez a d. Fiscalização pretende exigir conduta da Impugnante que não
consta na Lei n° 10.637/2002. Note que nem mesmo a Instrução Normativa RFB
n° 948/2009 exige que a empresa vendedora mantenha em seus arquivos das
declarações da empresa adquirente.
Assim, a suposta deficiência apontada, em realidade, nada mais representa do
que uma inaceitável transferência, ao particular, de incumbência atribuída pela
lei às autoridades, a quem cabe observância irrestrita ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional.
Assim, cabia à d. Fiscalização verificar junto às empresas adquirentes o
cumprimento deste requisito e não impor uma conduta não prevista em lei (ou
ato normativo) para dessarroada à empresa vendedora.
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720014/2017-86

De toda forma, apenas com o intuito de evitar que seja a empresa acusada de
não colaborar com a fiscalização, a Impugnante requer a juntada da anexa
declaração da empresa HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA. (doc. 12).
- Notas Fiscais listadas com a observação SUFRAMA
A Impugnante esclarece que estas notas fiscais listadas pela d. Fiscalização são
referentes à remessa de embalagens e papéis para a Zona Franca de Manaus.
Assim, em que pese constar nas referidas notas que o motivo da suspensão do
IPI era a isenção prevista no artigo 29 da Lei n° 10.637/2002, aplica-se neste
caso a isenção prevista nos artigos 81, inciso III e 95, inciso I do Regulamento
do IPI/2010. Portanto, a Impugnante requer a juntada das Declarações de
Ingresso das mercadorias referentes a estas Notas Fiscais...
- Das saídas para pessoas físicas produtores rurais
a leitura conjunta do caput do artigo 29 da Lei n° 10.637/2002 e da definição de
estabelecimento prevista no artigo 609 do Regulamento do IPI revela que a
isenção se aplica também aos produtores rurais pessoas físicas. Isto porque
estes produtores (i) se dedicam à produção de produtos determinados no artigo
29 mencionado acima e (ii) têm o estabelecimento no próprio CNPJ, cumprindo
os requisitos no artigo 609 do Regulamento do IPI.
- Das saídas para empresas optantes pelo Simples Nacional
em atenção ao princípio da legalidade (tão violado nesta autuação), as leis
devem prevalecer sobre as instruções normativas em caso de conflito. Como está
claro no presente caso, a disposição da Instrução Normativa RFB n° 948/2009 é
inovadora e diverge do texto legal.
Diante de novos documentos trazidos na impugnação, decidiu-se baixar o processo em
diligência para análise crítica da Autoridade Autuante. O relatório decorrente da
diligência encontra-se às fls.1157/1159.
É como relato.
Ao analisar o caso a DRJ deu provimento parcial à Impugnação para reduzir o
valor do auto de infração, todavia em valor inferior à alçada do Recurso de Ofício.
Quando da análise da Impugnação foi lavrada a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
SUSPENSÃO.
ARTIGO
29 DA
LEI 10.637/2002. ESTABELECIMENTOS
EQUIPARADOS
A
INDUSTRIAL.
ILEGITIMIDADE
DE
FRUIÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
Em consonância com o artigo 29 da Lei no 10.637/2002, só há direito de dar saída com
suspensão para os estabelecimentos caracterizados como industriais. Aqueles com perfil
de equiparados, como no caso presente, estão afastados de tal prerrogativa.
Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls. 1186 no qual
suscita preliminares de nulidade, bem como reitera os argumentos apresentados na Impugnação
ao Auto de Infração.
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720014/2017-86

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Preliminares.
A Recorrente sustenta que a decisão atacada é nula em razão de vício de
motivação em alegada mácula ao artigo 31 do Dec. 70.235/72, que também não teria tratado do
assunto da unidade física dos estabelecimentos.
Em relação à nulidade por alegado vício de fundamentação, deve ser uma mácula
suficiente a dificultar sobremaneira o direito à elaboração de uma defesa técnica.
Todavia, não aponta quais teria sido o prejuízo, eis que a Recorrente foi capaz de
discorrer sobre todos os itens, tendo tal discussão chegado a este Colegiado de forma
suficientemente fundamentada e motivada. Diante da ausência de prejuízo, não é de se declarar
qualquer nulidade, devendo prevalecer a máxima segundo a qual não há nulidade sem prejuízo.
Ademais, com a leitura da referida descrição das irregularidades à Recorrente foi
possível realizar defesa técnica abrangendo todos os pontos suscitados, demonstrando que não
houve prejuízo, requisito para a eventual declaração de nulidade segundo a máxima de que não
há nulidade sem dano.
Isto porque em se tratando-se de processo administrativo fiscal, normatizado pelo
Decreto n. 70.235/1972, vigora a seguinte regra:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720014/2017-86

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.”
A norma ora invocada está em consonância com a máxima segundo a qual não há
nulidade sem prejuízo (pas de nulité sans grief), o que em outras palavras condiciona a
declaração de nulidade dos atos administrativos à demonstração de efetivo prejuízo. Em outras
palavras, a comprovação de prejuízo é condição necessária à declaração de nulidade.
Tal inteligência é valida em todo o ordenamento jurídico pátrio, como se pode
aferir pela leitura do recente aresto de lavra do Supremo Tribunal Federal, na relatoria do
Ministro Luis Roberto Barroso.
ARE 1076820 SP - SÃO PAULO 0000026-21.2015.6.26.0137
5. Inexistência de ofensa ao princípio da identidade física do juiz, tampouco prejuízo à
Agravante, sendo certo que no sistema de nulidade vigora o princípio pas de nullité sans
grief, o qual dispõe que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando
houver efetivo prejuízo à parte devidamente demonstrado. Todavia, não ficou
evidenciado nos autos qualquer prejuízo à parte ou à marcha processual.
Por este motivo, voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade suscitada pela
Recorrente.
Diante dos termos com que foi redigido Acórdão admite-se que não houve
qualquer irregularidade na sua redação, especialmente que fosse capaz de gerar nulidade no
mesmo, tanto em razão de inexistir qualquer vício como em razão da ausência de qualquer
alegação de prejuízo na defesa, o que pode ser aferido pela forma minuciosa com que foi
redigido o Recurso Voluntário.
Em relação à alegada ausência de análise do assunto da unidade dos
estabelecimentos, a DRJ tratou delas em seu Acórdão ora atacado, entendendo que as
características físicas dos estabelecimentos são irrelevantes, defendendo a prevalência do CNPJ
sobre as instalações físicas, razão pela qual não há nulidade por ausência de análise de questão.
Por estas razões, afasto as matérias preliminares que foram arguidas.
3.
Mérito.
A controvérsia gira em torno de uma questão jurídica e outra fática.
A questão fática reside no fato de que a Recorrente afirma que o registro de um
centro de distribuição, de sua titularidade, foi um requisito para que pudesse fruir um benefício
fiscal criado pelo Estado de Minas Gerais.
Desta forma, afirma que a industrialização ocorre no CNPJ no 23.524.952/0007-03
e a saída da mercadoria é realizada pelo CNPJ no 23.524.952/0008-86, ambos situados no
mesmo local, sem distinções físicas de qualquer natureza.
“É exclusivamente nesse local que há a industrialização (CNPJ no 23.524.952/0007-03)
com a imediata saída (CNPJ no 23.524.952/0008-86) dos produtos para seus clientes.
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720014/2017-86

Assim, não há qualquer anterior saída de produtos que prejudique a utilização do
benefício dado pelo artigo 29 da Lei 10.637/02.”
Assim, perante o Estado de Minas Gerais a recorrente sustenta que os produtos
são produzidos por uma unidade e distribuída por outra, ou seja, o importante é o CNPJ.
Todavia, perante a União Federal a Recorrente sustenta que os dois
estabelecimentos são indistintos, ou seja, “como demonstrado no curso da fiscalização, não há
centro de distribuição físico e distinto da localidade onde ocorre a industrialização.”, em outras
palavras, é um estabelecimento único, na tese da “unidade do estabelecimento”, ou seja, o
importante é o que ocorre fisicamente.
Em outras palavras a Recorrente afirma para fruir do benefício fiscal mineiro
defende a prevalência da forma sobre o conteúdo (o que vale é a nota fiscal), ou seja, a
burocracia vence a realidade, nas suas próprias palavras. Todavia, para fruir do benefício fiscal
da União, defende a prevalência do conteúdo sobre a forma (o que vale é o que ocorre) ou,
parafraseando a própria Recorrente, pretende que a realidade vença a burocracia.
A questão, todavia, não reside neste embate entre burocracia e realidade, pois
neste caso a realidade é aquilo que a Recorrente afirmou haver ocorrido. Tratando-se de duas
empresas distintas localizadas no mesmo galpão, e tendo a Recorrente declarado oficialmente
que as mercadorias foram vendidas pelo CNPJ no 23.524.952/0008-86 (estabelecimento
equiparado a industrial), não é lícito a ela, agora, afirmar que isto não era verdade, e que as
mercadorias eram vendidas pelo próprio estabelecimento industrial.
Não se trata de a “burocracia vencer a realidade” como alegou a Recorrente, mas
sim de aplicar as normas jurídicas às situações fáticas declaradas pela própria contribuinte que,
depois de declarar que uma situação ocorreu de uma maneira, passa a afirmar que ocorreu de
forma diversa. Ainda em relação a esta afirmativa, vale ressaltar que o direito tributário é regido
pelo direito civil e pelas normas contábeis, burocráticas que permitem atribuir a mesmos fatos
roupagens diversas.
Sendo assim, analisando os fatos e as normas apresentadas, é de constatar que
efetivamente a saída das mercadorias se deu pela empresa comercial, como inicialmente alegou a
Recorrente.
Partindo-se deste fato, qual seja que as mercadorias foram vendidas por quem a
Recorrente afirmou que as vendeu, a questão jurídica é se os estabelecimentos “equiparados a
industriais para todos os efeitos” também o são para fruição do benefício de que trata o artigo 29
da Lei 10.637/02, tese defendida pela Recorrente, ou não, segundo a tese defendida pela
fiscalização.
Para decidir a presente demanda é necessário analisar algumas premissas:
A primeira delas é a de que o artigo 29 da Lei n. 10.637/2002 garante aos
estabelecimentos industriais o direito a que as matérias primas, os produtos intermediários e os
materiais de embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à
elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e
64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720014/2017-86

do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a
notação NT (não tributados), saiam do estabelecimento industrial com suspensão do IPI.
Quanto a isto não há controvérsia.
A segunda premissa é a se o art. 4o, inc. II da Lei no 4.502/64 (que versa sobre
imposto de consumo que incide sobre produtos industrializados) , que instituiu o estabelecimento
equiparado a industrial, também o equiparou para fins do artigo 29 da Lei n. 10.637/2002 verbis:
“Art. 4o Equiparam-se a estabelecimento produtor, para todos os efeitos desta Lei:
(...)
II - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento do
mesmo contribuinte;”
No mesmo sentido é o RIPI.
“Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento da
mesma firma, salvo se aqueles operarem exclusivamente na venda a varejo e não
estiverem enquadrados na hipótese do inciso II”
A questão passa por saber se o termo “equiparado a industrial” de que trata a
mencionada Lei no 4.502/64 também se aplica ao artigo 29 da Lei n. 10.637/2002.
Esta discussão é tormentosa e foi objeto de calorosos debates na Câmara Superior
de Recursos Fiscais, merecendo destaque o ocorrido no processo no 10830.000824/200826, que
gerou o Acórdão n.o 9303005.434, decidido a favor da tese esposada pela Fazenda Nacional por
voto de qualidade, gerando a seguinte ementa:
IMPORTAÇÃO
DE
INSUMOS.
SAÍDAS
COM
SUSPENSÃO
DO
IPI.
ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não se aplica a suspensão do IPI, prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002, nas saídas
de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, de
estabelecimento equiparado a industrial. A lei prevê o benefício fiscal somente aos
estabelecimentos industriais. Interpretação literal da Lei por força do que dispõe o art.
111 do CTN.
Efetivamente, quando a lei quer criar um benefício para estabelecimentos
industriais e equiparados a industriais o faz expressamente e, por força do artigo 111 do CTN (...
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre (...) suspensão ou exclusão
do crédito tributário;) e o enunciado deve ser objeto de intepretação literal, mencionado como
exemplo o artigo 43 do RIPI.
Dos Casos de Suspensão Art. 43. Poderão sair com suspensão do imposto:
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720014/2017-86

- o óleo de menta em bruto, produzido por lavradores, com emprego do produto de sua
própria lavoura, quando remetido a estabelecimentos industriais, diretamente ou por
intermédio de postos de compra (Decreto-Lei no400, de 1968, art. 10);
- os produtos remetidos pelo estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
diretamente a exposição em feiras de amostras e promoções semelhantes (Decreto-Lei
n°400, de 1968, art. 11);
III- os produtos remetidos pelo estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, a
depósitos fechados ou armazéns-gerais, bem como aqueles devolvidos aoremetente
(Decreto-Lei n° 400, de 1968, art. 11);
Ademais, a Instrução Normativa n. 948 da Receita Federal do Brasil, editada em
15 de junho de 2009 recriou, em seu artigo 21, a suspensão do IPI dos materiais de embalagens
destinados a empresas de certos segmentos e, no artigo 27 expressamente afirma que a suspensão
não se aplica a estabelecimentos industriais por equiparação.
Efetivamente, tendo a lei Lei no 4.502/64 equiparado os estabelecimentos “para
fins desta lei”, admitir a extensão implicaria interpretação extensiva não autorizada.
Por todo o exposto voto no sentido de rejeitar a preliminar e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital